Tribunal: TJDFT
Processo: 0008819-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998 do CPC/2015) e produz efeitos imediatos (art. 200 do CPC/2015), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. Desse modo, ante a desistência parcial anteriormente manifestada, resta prejudicada a análise do recurso dos requerentes no tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes.

2. Configurado o atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, a cláusula penal prevista no contrato deve ser cumprida, produzindo os efeitos dela decorrentes, que é a prefixação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

3. O “termo de quitação” acostado aos autos pela requerida consiste em mero ajuste condicional de pagamento futuro, sem data definida, cuja confirmação deveria ser realizada com o recebimento de crédito em conta bancária pelos compradores, o que, todavia, não foi demonstrado (art. 333, II do CPC/1973).

4. Como regra, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Caso em que, no decorrer do processo, os compradores desistiram do negócio e o contrato celebrado entre as partes foi declarado resolvido por força de sentença transitada em julgado proferida em ação de resolução contratual ajuizada pelos requerentes. Por se tratar de fato relevante superveniente que influi no julgamento do mérito (art. 462 do CPC/1973; art. 493 do CPC/2015), o decreto de resolução contratual deve ser adotado como termo final da indenização em substituição à data da entrega das chaves, que não mais ocorrerá.

5. A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Na hipótese dos autos, a existência de “termo de quitação” assinado pelos compradores constitui fato incontroverso que foi arguido como matéria de defesa. Embora a falta de apresentação dos respectivos comprovantes bancários influa na negativa da tese da defesa, ante a falha na comprovação do fato impeditivo do direito dos requerentes, não retrata, por si só, ato de deliberada má-fé ou abuso processual. Afinal, a alteração da verdade dos fatos prevista no inciso II do art. 17 do CPC/1973 deve ser intencional e manifesta. Deficiência na defesa ou eventual representação diversa da realidade não configuram, em si mesmos, litigância de má-fé.

6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973).

7. Recurso dos requerentes conhecido parcialmente e, no mérito, não provido. Recurso da requerida conhecido e, no mérito, parcialmente provido.